Tribunal: STF
Processo: HC 213940
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE NA PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Manoel Carlos de Oliveira, advogado, em benefício de Fátima Roberta Galo Leite, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.3.2022, denegado o Habeas Corpus n. 725.816/SP.



O caso



    2. Consta nos autos ter sido a paciente pronunciada, em 25.1.2022, pela suposta prática do crime previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, contra Marcos Roberto Bernardo Leite. Foi negada a ela a possibilidade de recorrer em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar antes decretada para garantia da ordem pública (e-doc. 5).



    3. Contra essa decisão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2016913-57.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 21.2.2022, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Alexandre Almeida, denegou a ordem. Tem-se na ementa desse julgado:



    “Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Paciente que permaneceu presa durante a fase do sumário da culpa – Decisão de pronúncia – Recurso em liberdade – Não cabimento – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada” (e-doc. 6). 



    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 725.816/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.3.2022, a Ministra Laurita Vaz denegou a ordem, com os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FATIMA ROBERTA GALO LEITE contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no HC n. 2016913-57.2022.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o Juízo singular, apreciando representação formulada pela Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva da Paciente e de outros Increpados em 30/09/2021, pela suposta prática do crime disposto no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, pois a Acusada, em tese, concorreu para a morte do seu marido. 



    Em 25/01/2022, a Paciente foi pronunciada, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 47-51). 



    Irresignada, a Defesa impetrou prévio writ perante a Corte de origem, que denegou a ordem nos termos de acórdão assim ementado (fl. 41): 



    ‘Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Paciente que permaneceu presa durante a fase do sumário da culpa – Decisão de pronúncia – Recurso em liberdade – Não cabimento – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.’



    Nesta ação mandamental, a Defesa alega que o Juízo singular negou o direito de a Paciente recorrer em liberdade mesmo estando a Acusada ‘fora da cena do crime, bem como durante a instrução não ter restado provado qualquer indício de responsabilidade por parte da mesma’ (fl. 7), e que não houve qualquer motivação concreta para justificar a manutenção da prisão preventiva, violando o art. 413, 
§ 3.º, do Código de Processo Penal. Acrescenta que a Paciente ostenta condições pessoais favoráveis. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, assegurando-se à Paciente o direito de responder ao processo em liberdade. 



    É o relatório. Decido. 



    Destaco, inicialmente, que [a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’. (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.) 



    No mesmo sentido, ilustrativamente: (…)



    De início, quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, verifica-se que a questão não foi objeto de debate no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido: ‘[n]ão analisada pelo eg. Tribunal a quo a questão atinente à ausência de indícios de autoria, não cabe a esta Corte examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância (precedentes)’ (AgRg no HC 553.045/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 



    No mais, ao pronunciar o Paciente, o Magistrado singular concluiu a decisão assinalando que (fl. 51; grifos diversos do original): (…) 



    Como se percebe, a manutenção da custódia da paciente na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, pois o Juízo singular, referendado pela Corte de origem, destacou que persistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, deixando assente a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. 



    É oportuno registrar que a legalidade da prisão preventiva imposta à Paciente foi objeto de análise em decisão por mim proferida no HC n. 706.192/SP (DJe 22/11/2021), na qual destaquei, em suma, que 



    ‘[...] a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, pois foi amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela motivação e pelo modus operandi do delito – o ofendido, que era marido da Paciente, foi atingido dentro de sua residência pelo Corréu com vários golpes de faca, agonizando até a morte. Consoante apurado, há indícios de que que a Paciente e o autor dos golpes mantinham um relacionamento amoroso extraconjugal, tendo a Acusada supostamente planejado e auxiliado os outros suspeitos na prática delitiva. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, 'o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.' (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019' (grifos diversos do original.)". (…)



    Por fim, ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 



    Nesse sentido: ‘[c]ondições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)’ (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). 



    Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do habeas corpus e, nessa extensão, DENEGO A ORDEM” (e-doc. 7).



    5. Neste habeas corpus, alega-se ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente na pronúncia, por “ausência de fundamentação concreta”. 



    Sustenta o impetrante que “nem mesmo [o fato de] a paciente Fátima Roberta te[r] respondido presa preventivamente à primeira fase do procedimento do Júri lhe retira o direito de responder ao processo em liberdade e nem isenta a autoridade coatora de justificar de forma concreta (...) sua decisão”. 



    Assevera que não teria sido “evidencia[da] a ‘periculosidade exacerbada’ [da paciente] ou ‘abalo da ordem pública’, a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva”. 



    Anota ser a paciente primária, com residência fixa e ocupação lícita, pelo que faria jus a responder em liberdade os demais termos da ação penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Caso não seja concedida a liminar, mas, considerando que a petição deste habeas corpus se encontra suficientemente instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento (artigo 654, §1º do CPP), requer-se nos termos do artigo 662 do CPP, seja dispensado o pedido de informações e, com urgência remetido a d. Procuradoria Geral, pois ao contrário somente agravará ainda mais o respectivo constrangimento ilegal em desfavor da paciente Fátima Roberta e, após, considerando os argumentos e demonstrações acima, requer-se a concessão da ORDEM revogando a prisão da paciente FÁTIMA ROBERTA GALO LEITE, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 725.816/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    A análise do caso demonstra inexistir, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta, é de se anotar ter sido a paciente pronunciada pela apontada prática de crime de homicídio triplamente qualificado (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), contra o marido Marcos Roberto Bernardo Leite. Na pronúncia (e-doc. 5), ao manter a prisão preventiva da paciente, o juízo de primeiro grau reportou-se aos fundamentos adotados em decisões antes proferidas:



    “Diante do exposto, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO os réus WILLIAM RICARDO PEREIRA SEMIÃO, FATIMA ROBERTA GALO LEITE e ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS, qualificado nos autos, o primeiro como incurso no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, e os demais no artigo 121, §2º, I, III e IV c.c. artigo 29, ambos do Código Penal. 



    Os réus deverão permanecer presos, pois persistem os requisitos da prisão preventiva já minudenciados nas decisões de fls. 242/243 e 672/673, especialmente para a preservação da ordem pública abalada pela forma em que a conduta acabou ocorrendo, bem como para a conveniência da instrução criminal que deverá continuar na segunda fase do procedimento do Júri, evitando-se alterações substanciais de depoimentos” (e-doc. 5 – grifos nossos).



    Extrai-se dos fundamentos apresentados pelo juízo processante na decisão de prisão preventiva (fls. 242/243 dos autos originários), ratificada na pronúncia:



    “Trata-se de pedido de decretação de prisão preventiva em desfavor dos investigados WILLIAN RICARDO PEREIRA SEMIÃO, ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS e FÁTIMA ROBERTA GALO LEITE. 



    Com efeito, presentes os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade da prisão preventiva. 



    Consideram-se pressupostos (artigo 312, in fine, do CPP) a existência de materialidade e razoáveis indícios de autoria (fumus comissi delicti). 



    O laudo pericial encontra-se colacionado aos autos, apontando diversos ferimentos e como causa da morte choque cardiogênico, por tamponeamento cardíaco por hemopericardio em lesão perfurante de ventrículo direito, decorrente dos ferimentos recebidos (fls. 64/67). 



    WILLIAN confessou a autoria, aduzindo que agiu a mando de terceiro em troca de drogas para seu uso (fls. 224/226). 



    ADRIANO, conforme apurações da Polícia Judiciária, notadamente as imagens do dia e hora dos fatos, teria auxiliado WILLIAN a invadir a residência da vítima (fls. 129/136). Aliás, WILLIAN em seu interrogatório afirma que foi ADRIANO que lhe ajudou a subir, apenas alegando que se conheceram no dia (fls. 224/226), informação contraditória com a de uma moradora do local que afirmou sempre vê-los andando juntos (fls. 152/153 e 154/156). 



    FÁTIMA, segundo consta, apresentou versões contraditórias entre si e com os elementos indiciários encontrados desde o início das investigações (fls. 137/140). Após apurações mais aprofundadas, verificou-se que manteve relacionamento extraconjugal com WILLIAN (fls. 129/136). A investigação revelou também indícios de que FÁTIMA auxiliou na saída de WILLIAN, o que foi corroborado por ele próprio em seu interrogatório ao afirmar que ela abriu a porta para que se evadisse (fls. 224/226). 



    Também presente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus (periculum libertatis), havendo indícios da concorrência de todos para consumação de conduta gravíssima pela forma que ocorreu, com diversas facadas contra a vítima, surpreendida dentro de sua própria residência e à qual não foi prestado socorro a tempo.



    Com relação aos fundamentos (artigo 312, caput, do mesmo diploma legal), fica clara a necessidade de garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 



    O crime imputado é de natureza grave, praticado em concurso de agentes e com grave violência à pessoa, inclusive categorizado como hediondo e que causa grande abalo e comoção social, não se olvidando que a gravidade da infração é motivação bastante para a manutenção da prisão, aqui considerada a possibilidade palpável de o Estado impor sanção mercê da prática comprovada de ilícito penal. 



    A custódia também se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, ainda em início a persecução criminal. 



    Outrossim, cumpre anotar ainda a presença de condição de admissibilidade das prisões preventivas, pois que o crime atribuído aos réus é daquele doloso punido com pena máxima superior a 4 anos, por se tratar do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP (artigo 313, I, do CPP). 



    A presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por si só, não impede a imposição de prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência: STF/HC 96.182, STF/HC 130.709/CE, STF/HC 127.486 AgR/SP, STF/HC 126.051/MG, STJ/RHC 94.056/SP, STJ/HC 454.865/MG, STJ/HC 379.187/SP. 



    Registre-se, porque relevante, não se vislumbrar qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. A validade das prisões cautelares, já pronunciada em súmula do Superior Tribunal de Justiça (nº 09), não traduz juízo de antecipação de culpa, mas mera providência cautelar, cabível nas hipóteses previstas em lei. 



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de WILLIAN RICARDO PEREIRA SEMIÃO, ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS e FÁTIMA ROBERTA GALOLEITE, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal” (e-doc. 8).



    9. No voto condutor do acórdão pelo qual denegado o habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Alexandre Almeida, salientou-se a validade da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau:



    “(...) Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Fátima Roberta Galo Leite, sob o argumento de que a paciente sofre constrangimento ilegal, em razão de ter sido negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Mas, na análise dos argumentos trazidos coma impetração, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer constrangimento ilegal, pois a paciente foi pronunciada como incursa no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c. art. 29, todos do Código Penal, ocasião em que a decisão, de maneira fundamentada, negou o direito de apelar em liberdade. 



    E, neste ponto, vale anotar que o Juiz, ao adotar como fundamento as razões de decidir apresentadas em decreto de prisão anterior, na verdade, incorporou novamente os seus limites objetivos e subjetivos, a ponto de exteriorizar a própria convicção. Não há falar, então, em falta, ou inexistência de fundamentação idônea ou concreta. 



    Nesse sentido segue o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal, que em diversas oportunidades decidiu pela legitimidade da chamada fundamentação per relationem na elaboração de decisões judiciais: (…)



    Ora, não bastasse isso, a paciente permaneceu presa durante toda a fase do sumário da culpa e, diante da pronúncia, por maiores razões deverá permanecer recolhida se, como por aqui, estão presentes os requisitos que autorizaram a prisão preventiva (fls. 54/58). 



    Desse modo, se a prisão preventiva já era necessária e estava justificada pelos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal – que, aliás, foram reconhecidos por esta Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal no julgamento do habeas corpus nº 2237556-76.2021.8.26.0000, julgado em 05/11/2021 – agora, repita-se, com maior razão merece ser prestigiada, de maneira que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pelo habeas corpus. 



    Nesse sentido, aliás, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Em suma, inalterada a situação que ensejou a prisão processual da paciente e, ao que tudo indica, o recurso em sentido estrito já foi interposto pela Defesa, a denegação da ordem é medida que se impõe.



    Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem” (e-doc. 6). 



    Na decisão impugnada nesta impetração, proferida no Habeas Corpus n. 725.816/SP, a Ministra Laurita Vaz assentou que “a manutenção da custódia da paciente na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, pois o juízo singular, referendado pela Corte de origem, destacou que persistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, deixando assente a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública” (e-doc. 7).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decretação e na manutenção da prisão preventiva ou na não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada, como fundamento válido para justificar a segregação cautelar. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…)



    8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).



    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora